Tribunal: STF
Processo: Rcl 58306
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EMBARGADA QUE CONTÉM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À CONCLUSÃO ADOTADA. INOBSERVÂNCIA DOS PRECEDENTES VINCULANTES DESTA CORTE QUE DECLARARAM A CONSTITUCIONALIDADE DE MODELOS DIVERSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MERCADO DE TRABALHO. MERO INCONFORMISMO QUE NÃO SE ADMITE NESTA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.